Tribunal: TJBA
Processo: 0700614-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700614-14.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À OFENDIDA. CONDENAÇÃO IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal movida contra o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7º da Lei nº 11.340/2006), com imposição de pena privativa de liberdade de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, além da condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato; (ii) saber se é devida a fixação de indenização por danos morais à vítima no âmbito da sentença penal condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, coerente e firme, encontra respaldo nos demais elementos dos autos e possui especial valor probatório em casos de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada. 4. Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, embora não bastem isoladamente para a condenação, harmonizam-se com a prova judicial, confirmando os relatos da vítima quanto às agressões. 5. As versões apresentadas pelo réu, marcadas por contradições e evasivas, revelam-se insuficientes para afastar a autoria, servindo apenas como estratégia defensiva sem amparo nas demais provas. 6. A indenização por danos morais foi corretamente fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP, a partir de pedido expresso do Ministério Público na denúncia, sendo o dano presumido em casos de violência doméstica (dano in re ipsa). 7. O valor arbitrado (R$ 1.000,00) mostra-se proporcional, e a alegada incapacidade financeira do réu não foi comprovada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em casos de violência doméstica. 2. A indenização por danos morais decorrente de violência doméstica pode ser fixada na sentença penal, quando houver pedido expresso do Ministério Público, sendo presumido o dano causado à vítima." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CP, arts. 59 e 33, § 2º, “c”; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, I, e 41. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no REsp 1.894.043/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0700614-14.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS e, Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.